Tribunal: CARF
Processo: 19515.720670/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Constitui circunstância autorizativa da aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, a ação ou omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Constada a ocorrência de fatos que evidenciam não se tratar de mero erro de interpretação da norma e sim, ação deliberada da contribuinte com redução indevida de tributo a que estava sujeita em função dos pagamentos efetuados, correta a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO APLICADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PARA APLICAÇÃO DE RETROATIVIDADE BENÉFICA.
As conclusões do Parecer PGFN SEI no 11.315/2020/ME referem-se a créditos tributários relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído na referida lei pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, com vigência a partir de 04/12/2008 e convertida na Lei no 11.941, de27 de maio de 2009
Considerando que a infração apurada refere-se a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, improcedente o requerimento de aplicação do princípio da retroatividade benéfica, uma vez que não houve alteração da norma vigente à época de ocorrência dos fatos geradores por legislação superveniente, que desse tratamento mais benigno à penalidade prevista para a infração praticada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720670/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.122 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
BRADESPAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Constitui circunstância autorizativa da aplicação da multa qualificada, no
percentual de 150%, a ação ou omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais.
Constada a ocorrência de fatos que evidenciam não se tratar de mero erro de
interpretação da norma e sim, ação deliberada da contribuinte com redução
indevida de tributo a que estava sujeita em função dos pagamentos efetuados,
correta a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO APLICADA DE ACORDO
COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA PARA APLICAÇÃO DE RETROATIVIDADE BENÉFICA.
As conclusões do Parecer PGFN SEI no 11.315/2020/ME referem-se a créditos
tributários relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, incluído na referida lei pela Medida Provisória no 449, de 3
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720670/2013-05
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720670/2013-05

de dezembro de 2008, com vigência a partir de 04/12/2008 e convertida na Lei
no 11.941, de27 de maio de 2009
Considerando que a infração apurada refere-se a fatos geradores ocorridos no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, improcedente o requerimento de
aplicação do princípio da retroatividade benéfica, uma vez que não houve
alteração da norma vigente à época de ocorrência dos fatos geradores por
legislação superveniente, que desse tratamento mais benigno à penalidade
prevista para a infração praticada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson, que
deram parcial provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-32.873 da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (e.fls.
366/394), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo do
lançamento relativo ao Auto de Infração AI/DEBCAD - no 51.013.997-3, no valor original
consolidado em 27/03/2013, de R$ 525.309,86, com ciência pessoal nessa mesma data, por
intermédio de procurador devidamente habilitado.
Conforme o “Termo de Verificação Fiscal - Contribuições Previdenciárias”
(TVF) de e.fls. 186/193, o presente lançamento refere-se à contribuição previdenciária patronal
devida pela pessoa jurídica, no período de 01/01 a 31/12/2009, apurada em decorrência da
seguinte constatação: “O contribuinte efetuou aportes em conta de previdência privada em
benefício de um de seus diretores e esta fiscalização considerou que tais aportes se configuram
como pagamento de remuneração. Foram apuradas as contribuições previdenciárias
correspondentes à parcela da empresa”.
A multa por falta de recolhimento da contribuição foi aplicada no percentual de
150%, por se entender presente circunstância qualificadora e as principais constatações,
elementos de prova e levantamentos efetuados encontram-se explicitados no TVF, onde destaco
as seguintes informações:
(...)
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720670/2013-05

3.4. Foi verificado que o contribuinte destinou valores a título de contribuição
suplementar e contribuição extra para plano de previdência privada de seu diretor
Renato (omissis). Na tabela abaixo estão detalhados esses valores, bem como valores
referentes à remuneração paga no mesmo período. Observa-se que o valor destinado
pela empresa, mensalmente, à previdência privada, correspondeu entre 30 a 32% da
remuneração, saltando para 630% em 08/2009. Em uma análise do total do ano de 2009
temos que o valor destinado ao plano de previdência privada correspondeu a 81% da
remuneração paga.
(...)
3.10. Da análise do Contrato Previdenciário firmado em 20/05/2000 (Plano II) verifica-
se que as regras para contribuição ao plano são perfeitamente estabelecidas: o
Participante e a Instituidora farão contribuições mensais de valor equivalente a 4% do
salário de participação (salário básico mensal pago ao Participante pela Instituidora). Já
nas regras do 6° Termo Aditivo oferecido somente aos diretores estatutários, diretores
técnicos e assessores da diretoria, não existe uma regra clara, limitando-se ao disposto
nos seus itens 3.3.1 (a Instituidora fará contribuições mensais ao PGBL,
individualizadas a cada participante), 3.3.1.1 ( o participante que não contribuir ao
PGBL não terá acesso às contribuições da Instituidora efetuadas no semestre) e 3.3.2 ( o
Participante fará contribuições ao PGBL, semestralmente, no percentual de 10% do
valor da gratificação semestral que lhes é atribuída pela empresa). Não foram
verificados pagamentos de gratificação semestral por parte da empresa. Conforme já
observado no item 3.4, a empresa contribuiu ao plano de previdência privada do Sr.
Renato com valor equivalente entre 30 a 32% da sua remuneração. E em 08/2009 a
contribuição foi o equivalente a 630% da remuneração. Para o ano de 2009 o valor da
contribuição da empresa ao plano do Sr. Renato foi o equivalente a 81% da sua
remuneração.
3.11. Cabe destacar que um plano de previdência privada é uma forma de seguro
contratado para garantir uma renda ao comprador ou seu beneficiário. É um sistema que
acumula recursos para garantir uma renda mensal no futuro. Trata-se de um instrumento
para o qual se exige um acurado planejamento. Assim, não se pode aceitar que um
contrato não estabeleça regras claras como acontece com o 6° Termo Aditivo em
relação às contribuições das partes. A contribuição ao plano é o ponto principal do
contrato. Sem contribuições não há como se sustentar um plano de previdência privada.
A empresa pode alegar que em Assembléia Geral da companhia foi fixado o montante
anual destinado a custear a remuneração e o plano de previdência complementar dos
diretores, porém este fato apenas reforça que na verdade foi ajustada uma remuneração
variável a ser paga através desse plano de previdência privada. Os valores de
contribuição para o plano de previdência privada não está claramente estabelecido no
próprio contrato desse plano, mas um montante anual é estipulado em Assembléia de
acionistas. O valor é fixado para "o diretor" ficando claro que não se trata de um
benefício concedido, mas pressupõe que está vinculado à atuação da pessoa. Assim, os
valores de contribuição (suplementar e extra) efetuados pela empresa ao plano de
previdência privada do diretor Renato (omissis) foram considerados por esta
fiscalização como uma remuneração.
3.12. Por remuneração entende-se todo pagamento, pactuado contratualmente ou não,
visando a valorar o serviço executado.
3.13. Outro ponto que apenas sustenta a tese aqui estabelecida é a questão do resgate
dos valores do plano. O Contrato Previdenciário firmado em 20/05/2000 (Plano II)
estabelece que terá direito ao resgate das contribuições vertidas ao Plano de Benefícios
pelo Participante quando: o Participante se tornar inválido e permanentemente antes de
ser elegível a um dos benefícios previstos; na hipótese de saída prematura do
Participante do Plano de Benefícios; na hipótese de falecimento de Participante não
aposentado. Já nas regras do 6° Termo Aditivo, a cláusula quarta estabelece que
mediante expressa autorização da INSTITUIDORA, o Participante poderá resgatar parte
ou a totalidade do saldo da Conta de Reserva do Participante — PARTE
INSTITUIDORA e PARTE PARTICIPANTE; e no item 4.3, que o participante poderá,
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720670/2013-05

por ocasião de seu desligamento, resgatar o saldo da conta de Reserva do Participante -
Parte Instituidora e Parte Participante.
3.14. Conforme já explanado, um plano se previdência privada é um sistema que
acumula recursos para proporcionar uma renda mensal futura a seus titulares. O resgate,
em se tratando de um plano de previdência privada seria um desvio da finalidade para a
qual é instituída, trata-se de um saque dos recursos. Observe que o contrato
previdenciário geral, o Plano II, possui regras que colocam o resgate como última
opção, enquanto que o estabelecido no contrato dos dirigentes, o 6° Termo Aditivo, o
resgate pode ser efetuado mediante uma autorização da Instituidora (a empresa ora
fiscalizada). Uma regra tão simples para o resgate, como o deste 6° Termo Aditivo, não
parece estar atendendo ao que seria a garantia da velhice como deve ser o princípio
básico para uma empresa ofertar um benefício de previdência privada complementar.
3.15. Em consulta ao sistemas informatizados da RFB, foi verificado na Declaração de
Imposto de Renda Retido - DIRF que no ano calendário 2011 o diretor Renato da Cruz
Gomes (CPF 426.961.277-00) efetuou resgate no montante de R$ 9.768.008,37 de
plano de previdência privada da empresa Bradesco Vida e Previdência S.A..
Observando que o Sr. Renato continua, nesta data em 2013, no exercício do cargo de
diretor da Bradespar S.A..
3.16. Do exposto conclui-se que o plano de previdência privada, nas regras
estabelecidas pelo 6° Termo Aditivo, foi um mecanismo utilizado pelo contribuinte para
pagamento de remuneração ao seu diretor. Com isso o contribuinte procurou evitar a
incidência das contribuições previdenciárias e a exclusão do dever de retenção do
imposto de renda na fonte.
3.17. Os valores referentes às contribuições efetuadas pelo contribuinte (instituidora) à
título de contribuição 3.17. Os valores referentes às contribuições efetuadas pelo
contribuinte (instituidora) à título de contribuição suplementar e contribuição extra, no
período de 01 a 12/2009, conforme detalhado na tabela do item 3.4, foram informados
no levantamento PP — PREVIDÊNCIA PRIVADA criado no SAFIS — Sistema de
Auditoria Fiscal. Esses valores não foram considerados pelo contribuinte como base de
cálculo de contribuições previdenciárias e não foram informados em GFIP — Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.

(...)
5. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
5.1. A Medida Provisória n° 449/2008, posteriormente convertida na Lei 11.941/2009,
trouxe algumas modificações em relação à multa aplicável aos lançamentos de oficio.
Conforme o art. 35-A da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 11.941 de
27/05/2009, nos casos de lançamento de ofício, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei
9.430/1996. Temos, de acordo com o inciso I e §1° da lei 9.430/96:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata:
(..)
§ 10 O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis."
5.2. O contribuinte efetuou pagamento de remuneração mediante contribuição à plano
de previdência privada, conforme relatado no item 3 deste relatório. O plano de
previdência privada foi um mecanismo utilizado pelo contribuinte para pagamento de
remuneração ao seu diretor. Com isso o contribuinte procurou evitar a incidência das
contribuições previdenciárias e a exclusão do dever de retenção do imposto de renda na
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720670/2013-05

fonte. Esse fato confere um indício de fraude conforme caso previsto no art. 72 da Lei
n°4.502/1964:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
5.3. Pelo acima disposto, a multa de ofício de 75% foi duplicada, de acordo com o art.
44, I, § 1° da Lei n° 9.430/1996.
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 207/261, . instruída com os documentos de e.fls. 262 a 361, onde advoga que
prestações assistenciais, previdenciárias e educacionais outorgadas pelo empregador ao
empregado são benefícios de significado social e não teriam relação com o trabalho prestado.
Afirma nascerem, tais prestações, da exclusiva vontade do empregador ou de negociações
coletivas, sendo de caráter benemerente, mesmo que sob a égide do contrato de trabalho, porém,
em completa desconexão com seus aspectos contraprestacionais. Nesse linha, passa a defender a
regularidade do plano de previdência privada por ela pago ao diretor, que foi objeto do
lançamento, e a impossibilidade de inclusão dos respectivos valores na base de cálculo das
contribuições previdenciárias devidas, por não possuírem caráter contraprestacional. Ao final,
aduz que, caso mantida a autuação, a imposição de multa de ofício qualificada seria
absolutamente improcedente no presente caso, por afigurar-se: “... manifestamente descabida,
quando menos, a exigência de multa de 150%, por não ter se dado, no caso concreto, qualquer
conduta que justifique sua imposição.” Assevera ainda que, a exigência de juros de mora sobre a
multa de ofício não teria suporte legal., posto que, segundo seu entendimento, a legislação
somente autorizaria a incidência de multa e juros sobre o valor atualizado da contribuição, não
havendo autorização para o cálculo dos juros sobre o valor da multa como praticado pela
Administração Tributária. Os principais pontos da extensa peça impugnatória encontram-se
sumariados no relatório do acórdão guerreado, especificamente às e.fls. 370/381.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente, sendo exarada a seguinte ementa:
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais previdenciárias,
não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o
lançamento do crédito previdenciário.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
Os valores pagos pela empresa relativos a programa de previdência complementar não
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes integram o salário-de-
contribuição.
JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros sobre a multa de ofício é legítima.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720670/2013-05

ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão do julgamento de piso a autuada interpôs o recurso
voluntário de e.fls. 397/454. Inicia apresentando tópico intitulado “I— Algumas Premissas de
Direito e de Fato Relevantes para o Julgamento do Presente Recurso”, onde, em subitens,
discorre sobre: a) a base de cálculo das contribuições previdenciárias; b) a regulamentação da
previdência privada; c) o que classifica como condições constitucionais para pagamentos, por
parte das empresas, de contribuições destinadas a custear planos de previdência privada em
benefício dos empregados e dirigentes; d) a evolução da legislação que rege a previdência
privada; e) o plano de previdência privada por ela (recorrente) mantido para seus empregados e
dirigentes. No Tópico II, da peça recursal, trata a autuada dos “Planos das Entidades Abertas
Coletivos Podem Eleger Apenas Uma ou Mais Categorias Específicas de Empregados da Mesma
Empresa - Inaplicabilidade ao Caso Concreto dos Fundamentos Invocados pela D. Autoridade
Lançadora”, onde afirma que a autoridade fiscal lançadora teria justificado a incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela Recorrente a título de previdência
privada, hipótese que afirma inaplicável ao presente caso por se tratar de uma previdência
complementar aberta. Defende também que o plano por ela oferecido seria extensivo a todos e
que a lei, ao determinar tal condição, não significaria que deveria ser igual para todos, passando
a sustentar a improcedência dos demais argumentos da autuação sob alegação de que as
contribuições são livres e sendo o resgate nas condições efetuadas um direito dos participantes.
Na sequência, volta a recorrente a defender que, caso mantida a autuação, a
imposição de multa de ofício qualificada seria absolutamente improcedente, por afigurar-se: “...
manifestamente descabida, quando menos, a exigência de multa de 150%, por não ter se dado,
no caso concreto, qualquer conduta que justifique sua imposição.” Também são ratificados os
argumentos contrário à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, por ausência de
suporte legal., posto que, segundo entendimento da autuada, a legislação somente autorizaria a
incidência de multa e juros sobre o valor atualizado da contribuição, não havendo permissivo
normativo para o cálculo dos juros sobre o valor da multa como praticado pela Administração
Tributária.
O processo foi inicialmente submetido a julgamento neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em sessão da 3a Turma Especial da 2a Seção de
Julgamento, realizada em 07 de outubro de 2014. Entendeu o colegiado, por maioria de votos,
por dar provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte, conforme o Acórdão no 2803-
003.710 – 3a turma Especial (e.fls. 469/481), que apresenta a seguinte ementa:
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
REMUNERAÇÃO
PARA
FINS
DE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A LC n°109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes adstrita à Lei n.
8.212/1991, admitindo que, no caso de plano de previdência complementar em regime
aberto, a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria não caracteriza remuneração sujeito à incidência de contribuições
previdenciárias. A aportes diferentes para trabalhadores com salário distintos não
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720670/2013-05

desnatura as características do benefício, um vez que quem ganha mais terá motivos
para pagar mais, pois poderá pretender mais se aproximar de seu salário real quando se
aposentar.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
Cientificada da decisão prolatada no Acórdão no 2803-003.710 – 3a turma
Especial, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de Divergência de
e.fls. 483/506, onde, à vista dos votos divergentes e das razões expendidas, é requerida a reforma
da decisão recorrida e restabelecimento da integralidade do lançamento. Em despacho de e.fls
509/515, foi dado seguimento ao Recurso Especial apresentado, sendo os autos encaminhados à
unidade fiscal preparadora para ciência da autuada do Acórdão no 2803-03.710 e do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Foram apresentadas, pela autuada, as contrarrazões de e.fls. 524/, onde se requer o
não conhecimento e não provimento do Recurso Especial.
O Recurso Especial foi conhecido e submetido a julgamento, pela 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, em 18 de junho de 2019, sendo, por unanimidade de
votos, sendo decidido pelo seu provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões do recurso voluntário. Tudo conforme o Acórdão no 9202-
007.974 – 2a Turma (e.fls. 548/567) que apresenta a seguinte ementa e dispositivo:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente no que tange à demonstração da
divergência jurisprudencial suscitada, o Recurso Especial deve ser conhecido e
apreciadas as razões nele contidas, independentemente da forma como a matéria foi
especificada no respectivo despacho de admissibilidade.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. REMUNERAÇÃO
CARACTERIZADA.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, a empresa pode
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que não se caracterize como incentivo ao trabalho,
gratificação ou prêmio, situação em que os respectivos valores integram a remuneração
e sujeitam-se à incidência de Contribuição Previdenciária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário. Votaram pelas
conclusões as conselheiras Patrícia da Silva e Ana Paula Fernandes. (grifei e negritei)
A contribuinte teve ciência do Acórdão no 9202-007.974 da 2a Turma da CSRF os
por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
Receita Federal, mediante acesso realizado por procurador regulamente habilitado, na data de
01/10/2019,conforme o “.Termo de Abertura de Documento” de e.fl. 574.
Não foram apresentadas contrarrazões e considerando que a extinção da 3a Turma
Especial desta 2a Seção de Julgamento e o fato do Relator original não mais integrar nenhum dos
colegiados da Seção, foi precedido a novo sorteio dos autos para apreciação das demais questões
do recurso voluntário, conforme decidido no Acórdão no 9202-007.974.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720670/2013-05

Em petição protocolizada em 07/07/2021 (e.fls. 582/584) solicita a recorrente a
juntada aos autos do Parecer SEI no 11.315/2020/ME, aprovado pelo Despacho PGFN no 328/20,
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e requer aplicação da retroatividade benéfica,
alegando tratar-se inclusive de matéria de ordem pública, para que seja aplicado o disposto no
art. 35 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, para que, caso mantido o lançamento, reduza-se a multa imposta para 20%.
Registro que foram ofertados memorais pela recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
18/10/2013, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 396. Tendo sido o recurso protocolizado
em 18/11/2013, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 397), por servidor do
Centro de Atendimento ao Contribuinte da Delegacia de Administração Tributária da Receita
Federal do Brasil em São Paulo/SP, considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade.
Delimitação do Objeto da Presente Lide
Conforme relatado, no julgamento ocorrido na 2a Turma da CSRF foi discutida a
parte do presente lançamento que trata da incidência da contribuição previdenciária patronal
sobre os aportes efetuados pela autuada em conta de previdência privada em benefício de um de
seus diretores, considerados pela fiscalização como integrante da base de cálculo da referida
contribuição. Entendimento este mantido no julgamento da Câmara Superior, restando em
discussão os demais pontos do lançamento e que foram objeto de impugnação e recurso. Tudo
conforme constante do dispositivo do Acórdão no 9202-007.974 – 2a Turma (e.fls. 548/567),
confira-se: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.”
Portanto, à vista dos argumentos de defesa expendidos na peça impugnatória e
ratificados no Recurso Voluntário, afastada a matéria que já foi objeto de apreciação e
julgamento de forma definitiva administrativamente pela Câmara Superior, restam como pontos
de litígio os seguintes temas: a) qualificação e percentual da multa de ofício aplicada, item V da
peça recursal (Item V - Improcedência da Multa Qualificada; e b) incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício, item VI do Recurso (.VI— Não Incidência De Juros De Mora Sobre
Multa De Ofício), os quais passo a analisar.
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre repisar o que já foi esclarecido
no julgamento de piso, no sentido de que, as decisões administrativas e judiciais que a recorrente
trouxe são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste
Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos
em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Aplicação da Multa Qualificada no Percentual de 150%
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720670/2013-05

Argui a recorrente ser injustificada e incabível a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150%, eis que, no seu entender, afigurar-se-ia manifestamente descabida, por não
se ter dado, no caso concreto, qualquer conduta que justificasse sua imposição, sendo ônus da
autoridade fiscal apontar com toda a precisão os elementos que demonstrem a fraude, e não
simplesmente alegá-la de forma genérica. Citando doutrina e jurisprudência administrativa, que
considera albergarem sua tese de defesa, aduz que, ainda que mantido o lançamento quanto ao
mérito, estaríamos diante de uma mera divergência na qualificação jurídica dos fatos ocorridos,
em que a recorrente demonstra ter realizado contribuições a plano de previdência privada
complementar e a fiscalização sustenta ter ocorrido pagamento de remuneração. Divergência de
qualificação esta que, por si só, ainda segundo entendimento da recorrente, seria incapaz de
deflagrar a aplicação da multa qualificada. Complementa nos seguintes termos:
(...)
Com efeito, pudesse a mera divergência de qualificação jurídica dos fatos deflagrar, por
si só, a multa de 150%, todo lançamento que envolvesse glosa de despesas, por
exemplo, deveria ser apenado com a multa majorada, já que toda divergência sobre
dedutibilidade de despesas implica, necessariamente, em divergência na qualificação
dos fatos, conseqüência cujo absurdo demonstra a improcedência da premissa. Razão
pela qual também resta demonstrada a inexistência de fraude no caso concreto.
Da análise da jurisprudência administrativa pode-se concluir que a conduta punível com
a multa qualificada é a tentativa de ocultar o fato gerador ou seus elementos, de impedir
que a autoridade fiscal tome conhecimento dos fatos relevantes para permitir a correta
exigência do tributo que entenda devido. Neste ponto, é relevante notar que esta
intenção do contribuinte de enganar o Fisco, de esconder a verdade, sempre pode ser
percebida naquelas situações em que a jurisprudência administrativa manteve a multa
qualificada, tais como: emissão de "notas calçadas" (Ac. 105-2.984); conta bancária
fictícia (Ac. 103-12.178); escrituração pública por valor menor do efetivamente
praticado (Ac. 106-3.408/91); apresentação de documentos falsos (Ac. 103-18.019);
falsidade ideológica (Ac. CSRF/01- 0.351); reiterado oferecimento à tributação de
parcela ínfima dos rendimentos (Ac. 101-94.111); subfaturamento (Ac. 107-6.041);
efetuação de aplicação financeira em nome de pessoa interposta, praticando omissão de
receitas (Ac. 108-07539); operações de compra e venda de títulos inexistentes para
comprovação de origem de depósitos bancários (Ac. 103-22457); apresentar, via DCTF
e DIPJ, valores tributáveis menores do que os constantes de seus livros fiscais (Ac. 107-
07969); prática reiterada de ocultar a ocorrência do fato gerador (Ac. 107-07133);
contabilização em duplicidade dos custos de mercadorias adquiridas para a revenda (Ac.
108-08263); saída de recursos da empresa para terceiros distintos daqueles indicados na
escrituração (Ac. 105-15267); conduta repetida do contribuinte ao declarar ao fisco
federal valores de receita muito inferiores àqueles declarados ao fisco estadual (Ac.
108- 08021). Todas essas condutas têm em sua essência a falsidade, o engodo, a
intenção de enganar.
Nesse contexto, é certo que nas hipóteses em que se conclua que o contribuinte praticou
atos de planejamento ou elisão cujos efeitos fiscais devam ser desconsiderados pela
Fazenda, mas que tais atos tenham sido praticados às claras, como no caso concreto (em
que sequer elisão houve), não pode ser imposta a multa qualificada, fato consagrado
pela jurisprudência administrativa, como bem demonstram os acórdãos assim
ementados:
(...)
Não obstante, entendeu o v. acórdão recorrido que "a autoridade fiscal, ao contrário do
que é alegado na impugnação, agiu com acerto ao aplicar multa de ofício de 150%
sobre as contribuições lançadas, visto que a Autuada, ao dissimular o pagamento de
remuneração a diretor por meio de contribuições a plano de previdência privada, agiu
visando evitar a incidência das contribuições previdenciárias" (fl. 388/389).
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720670/2013-05

Ora, a própria escolha das palavras pela v. decisão recorrida, quando afirma que a
Recorrente estaria a "dissimular o pagamento" para "evitar a incidência das
contribuições previdenciárias", já revela a total improcedência da multa de 150%,
como bem indica a ementa do acórdão n° 107-08837 acima transcrito, no sentido de
que "As operações societárias praticadas pela recorrente, desqualificadas pelo FISCO
porque imputadas de dissimuladas (simulação relativa) - porém tidas como possíveis
em face de parcela da doutrina e de decisões ainda recentes deste Tribunal, que
sustentam tratar-se de negócio jurídico indireto -, pelas suas próprias características,
não pode ser considerada como praticadas com evidente intuito de fraude, inclusive
porque realizadas com toda publicidade que os atos exigiram"
Ante o exposto, resta demonstrada a absoluta improcedência da imposição da multa
qualificada no caso concreto. (destaque do original)
Apesar da alegada ausência de justificativas para a qualificação da multa, entendo
que a prática adotada pela recorrente, descrita nos autos, desabona tal alegação. A multa de
lançamento de ofício qualificada, decorrente do art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996, é
aplicável aos casos em que restar caracterizada uma das situações previstas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, que definem sonegação, fraude e conluio.
A Lei no 4.502, 1964, art. 72, define fraude como toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir, ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.” O
Acórdão no 9202003.128 – CSRF - 2a turma, trata do tema nos seguintes termos:
A fraude se caracteriza por uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação e pressupõe, sempre, a intenção de causar dano à fazenda pública, num
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar
caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, onde,
utilizando-se de subterfúgios, escamoteia na ocorrência do fato gerador ou retarda o
seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
(...)
A multa qualificada não é aplicada somente quando existem nos autos documentos
com fraudes materiais, como contratos e recibos falsos, notas frias etc., decorre
também da análise da conduta ou dos procedimentos adotados pelo contribuinte
que emergem do processo. (Acórdão 9202+003.128, CSRF, 2aTurma, de 27 de
março de 2014)
Nos autos são evidenciados elementos que demonstram clara simulação de
negócio jurídico que, ao cabo, tinha por objetivo e redundou em remuneração de um dos
diretores do sujeito passivo que autorizam a qualificação da multa. No item 3 do Termo de
Verificação Fiscal, foi demonstrado o mecanismo utilizado pela autuada para pagamento de
remuneração ao diretor Renato, por meio de contribuição a plano de previdência privada, sem o
devido recolhimento das contribuições previdenciárias e a exclusão do dever de retenção do
imposto de renda na fonte. Peço assim, vênia para, mais uma vez reprodução de excerto do
citado item 3 do TVF:
(...)
3.4. Foi verificado que o contribuinte destinou valores a título de contribuição
suplementar e contribuição extra para plano de previdência privada de seu diretor
Renato (omissis). Na tabela abaixo estão detalhados esses valores, bem como valores
referentes à remuneração paga no mesmo período. Observa-se que o valor destinado
pela empresa, mensalmente, à previdência privada, correspondeu entre 30 a 32%
da remuneração, saltando para 630% em 08/2009. Em uma análise do total do ano
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720670/2013-05

de 2009 temos que o valor destinado ao plano de previdência privada
correspondeu a 81% da remuneração paga.
(...)
3.10. Da análise do Contrato Previdenciário firmado em 20/05/2000 (Plano II) verifica-
se que as regras para contribuição ao plano são perfeitamente estabelecidas: o
Participante e a Instituidora farão contribuições mensais de valor equivalente a
4% do salário de participação (salário básico mensal pago ao Participante pela
Instituidora). Já nas regras do 6° Termo Aditivo oferecido somente aos diretores
estatutários, diretores técnicos e assessores da diretoria, não existe uma regra clara,
limitando-se ao disposto nos seus itens 3.3.1 (a Instituidora fará contribuições mensais
ao PGBL, individualizadas a cada participante), 3.3.1.1 ( o participante que não
contribuir ao PGBL não terá acesso às contribuições da Instituidora efetuadas no
semestre) e 3.3.2 ( o Participante fará contribuições ao PGBL, semestralmente, no
percentual de 10% do valor da gratificação semestral que lhes é atribuída pela empresa).
Não foram verificados pagamentos de gratificação semestral por parte da empresa.
Conforme já observado no item 3.4, a empresa contribuiu ao plano de previdência
privada do Sr. Renato com valor equivalente entre 30 a 32% da sua remuneração.
E em 08/2009 a contribuição foi o equivalente a 630% da remuneração. Para o ano
de 2009 o valor da contribuição da empresa ao plano do Sr. Renato foi o
equivalente a 81% da sua remuneração.
3.11. Cabe destacar que um plano de previdência privada é uma forma de seguro
contratado para garantir uma renda ao comprador ou seu beneficiário. É um sistema que
acumula recursos para garantir uma renda mensal no futuro. Trata-se de um instrumento
para o qual se exige um acurado planejamento. Assim, não se pode aceitar que um
contrato não estabeleça regras claras como acontece com o 6° Termo Aditivo em
relação às contribuições das partes. A contribuição ao plano é o ponto principal do
contrato. Sem contribuições não há como se sustentar um plano de previdência privada.
A empresa pode alegar que em Assembléia Geral da companhia foi fixado o montante
anual destinado a custear a remuneração e o plano de previdência complementar dos
diretores, porém este fato apenas reforça que na verdade foi ajustada uma remuneração
variável a ser paga através desse plano de previdência privada. Os valores de
contribuição para o plano de previdência privada não está claramente estabelecido no
próprio contrato desse plano, mas um montante anual é estipulado em Assembléia de
acionistas. O valor é fixado para "o diretor" ficando claro que não se trata de um
benefício concedido, mas pressupõe que está vinculado à atuação da pessoa. Assim,
os valores de contribuição (suplementar e extra) efetuados pela empresa ao plano de
previdência privada do diretor Renato foram considerados por esta fiscalização como
uma remuneração.
3.12. Por remuneração entende-se todo pagamento, pactuado contratualmente ou não,
visando a valorar o serviço executado.
3.13. Outro ponto que apenas sustenta a tese aqui estabelecida é a questão do resgate
dos valores do plano. O Contrato Previdenciário firmado em 20/05/2000 (Plano II)
estabelece que terá direito ao resgate das contribuições vertidas ao Plano de
Benefícios pelo Participante quando: o Participante se tornar inválido e
permanentemente antes de ser elegível a um dos benefícios previstos; na hipótese de
saída prematura do Participante do Plano de Benefícios; na hipótese de falecimento de
Participante não aposentado. Já nas regras do 6° Termo Aditivo, a cláusula quarta
estabelece que mediante expressa autorização da INSTITUIDORA, o Participante
poderá resgatar parte ou a totalidade do saldo da Conta de Reserva do
Participante — PARTE INSTITUIDORA e PARTE PARTICIPANTE; e no item 4.3,
que o participante poderá, por ocasião de seu desligamento, resgatar o saldo da
conta de Reserva do Participante - Parte Instituidora e Parte Participante.
3.14. Conforme já explanado, um plano se previdência privada é um sistema que
acumula recursos para proporcionar uma renda mensal futura a seus titulares. O resgate,
em se tratando de um plano de previdência privada seria um desvio da finalidade para a
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720670/2013-05

qual é instituída, trata-se de um saque dos recursos. Observe que o contrato
previdenciário geral, o Plano II, possui regras que colocam o resgate como última
opção, enquanto que o estabelecido no contrato dos dirigentes, o 6° Termo Aditivo,
o resgate pode ser efetuado mediante uma autorização da Instituidora (a empresa
ora fiscalizada). Uma regra tão simples para o resgate, como o deste 6° Termo Aditivo,
não parece estar atendendo ao que seria a garantia da velhice como deve ser o princípio
básico para uma empresa ofertar um benefício de previdência privada complementar.
3.15. Em consulta ao sistemas informatizados da RFB, foi verificado na Declaração de
Imposto de Renda Retido - DIRF que no ano calendário 2011 o diretor Renato 00)
efetuou resgate no montante de R$ 9.768.008,37 de plano de previdência privada
da empresa Bradesco Vida e Previdência S.A.. Observando que o Sr. Renato
continua, nesta data em 2013, no exercício do cargo de diretor da Bradespar S.A..
3.16. Do exposto conclui-se que o plano de previdência privada, nas regras
estabelecidas pelo 6° Termo Aditivo, foi um mecanismo utilizado pelo contribuinte
para pagamento de remuneração ao seu diretor. Com isso o contribuinte procurou
evitar a incidência das contribuições previdenciárias e a exclusão do dever de retenção
do imposto de renda na fonte.
3.17. Os valores referentes às contribuições efetuadas pelo contribuinte (instituidora) à
título de contribuição 3.17. Os valores referentes às contribuições efetuadas pelo
contribuinte (instituidora) à título de contribuição suplementar e contribuição extra, no
período de 01 a 12/2009, conforme detalhado na tabela do item 3.4, foram informados
no levantamento PP — PREVIDÊNCIA PRIVADA criado no SAFIS — Sistema de
Auditoria Fiscal. Esses valores não foram considerados pelo contribuinte como base de
cálculo de contribuições previdenciárias e não foram informados em GFIP — Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
(...) (negritei)
As evidências de pagamento de remuneração ao diretor Renato, por meio de
contribuição a plano de previdência privada, também foram destacadas nos fundamentos, tanto
do voto do acórdão guerreado, quanto no voto do acórdão proferido pela CSRF ao examinar a
questão de mérito do presente lançamento, nos seguintes termos:
(...)
Acórdão 07-32.873 - 5a Turma da DRJ/FNS
(...)
Conforme já constatado, o regime de previdência privada é baseado na constituição de
reservas que garantam a concessão de benefício futuro, no entanto, conforme ressaltado
no Termo de Verificação Fiscal, o 6o Termo Aditivo ao Contrato de Previdência Privada
de fls. 172 a 178, não estabeleceu nenhuma carência para resgates.
É um contra-senso, portanto, asseverar que os pagamentos questionados visavam
propiciar ao Sr. Renato da Cruz Gomes uma complementação previdenciária, após a
autoridade fiscal ter constatado, através do exame de DIRF da empresa Bradesco Vida e
Previdência S.A., que o referido senhor efetuou, no ano de 2011, resgate no montante de
R$ 9.768.008,37 de plano de previdência privada desta pessoa jurídica. Esse fato
caracteriza que o plano não atende ao objetivo fixado no artigo 1o da Lei Complementar
109/2001 para o regime de previdência privada de caráter complementar: a constituição
de reservas que garantam a constituição de benefício futuro.
O fato do valor das contribuições da Autuada para este plano de previdência privada não
estar claramente estabelecido no seu próprio contrato (fls. 172 a 178), ao contrário do
que alega a Autuada, também demonstra o caráter remuneratório de tais pagamentos,
visto que a previsão contida no artigo 1o do Anexo I da Circular SUSEP no 183/2002, de
possibilidade de contribuição adicional de qualquer valor, a qualquer tempo, se destina
ao participante do plano de previdência privada, e não a seu Instituidor.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720670/2013-05

Soma-se às evidências já expostas, o fato do montante total das contribuições ao plano
de previdência privada quase se igualar à remuneração registrada como recebida, no ano
de 2009, pelo diretor Renato da Cruz Gomes. Contribuições tão elevadas não seriam
necessárias para financiar um plano que visa apenas complementar o benefício
decorrente da Previdência Social, já que este plano tem por objetivo manter, de forma
aproximada, o nível da renda auferida pelo segurado antes da inatividade.
Verifica-se, portanto, que os pagamentos questionados não visaram a constituição de
reservas garantidoras de benefícios, restando evidente a sua natureza remuneratória.
Os efeitos práticos da formalização do plano de previdência privada foi apenas o de
permitir à Autuada, ao invés de depositar os pagamentos diretamente na conta do diretor
Renato da Cruz Gomes, efetuar o depósito dos valores na conta do plano de previdência
privada. O referido diretor, porém, tem direito ao resgate sem carência, inviabilizando a
formação das reservas e auferindo, na prática, uma complementação salarial. Não foi
objetivo do legislador conceder isenção a pagamentos dessa natureza.
Entendo, portanto, que os mencionados argumentos expostos pela autoridade fiscal
também são válidos para demonstrar a natureza remuneratória das contribuições feitas
pela Autuada, em favor do diretor Renato da Cruz Gomes, ao plano de previdência
privada da Bradesco Previdência e Seguros S.A. que segue as regras registradas no
documento reproduzido às fls. 172 a 178 (6o Termo Aditivo ao Contrato de Previdência
Privada), sendo, assim, mais uma razão para a manutenção do presente lançamento.
(...)
Acórdão no 9202007.974 – 2a Turma da CSRF
(...)
Em síntese, eis as características que distanciam o plano oferecido ao citado diretor
PGBL Plano Suplementar, regido pelo 6o Termo Aditivo de um plano que efetivamente
tenha por objetivo a previdência complementar, como era o caso do plano genérico:
- destinação de valores mensalmente, pela empresa, a título de contribuição suplementar
e contribuição extra, correspondentes a 30 a 32% da remuneração, saltando para 630%
em 08/2009, alcançando 81% da remuneração paga no ano, muito acima dos 4% do
salário de participação, fixado para participante e instituidor, no Plano II, destinado aos
demais empregados;
- em 2009, o montante global anual da remuneração dos Administradores foi no valor
de até R$ 3.500.000,00, enquanto que a verba de até R$ 1.000.000,00 foi destinada a
custear Planos de Previdência Complementar Aberta dos Administradores da
Sociedade; nesse ano somente ocorreram aportes por parte da empresa ao plano do
diretor em tela, no total de R$ 927.420,52;
- ausência de regra clara para aporte da instituidora; contribuição semestral do
participante, no percentual de 10% do valor de gratificação semestral cujo pagamento
não ocorreu;
- enquanto que no Plano II, genérico, as regras conduzem o resgate para a última opção,
no Plano Suplementar o resgate pode ser feito mediante autorização da instituidora;
- no ano calendário de 2011, o diretor em questão efetuou resgate no montante de R$
9.768.008,37 de plano de previdência privada da empresa Bradesco Vida e Previdência
SA, embora tenha permanecido, até pelo menos 2013, no exercício do cargo de diretor
da Bradespar S.A.
(...)
Os argumentos de defesa articulados pela recorrente nas diversas manifestações
nos autos, demonstram o pleno conhecimento das normas reguladoras que autorizam a exclusão
da base de cálculo das contribuições previdenciários de valores relativos a planos de previdência
privada. Tal constatação, reforça o entendimento de que, os fatos apurados no presente
lançamento não se tratam de mero erro de interpretação da norma e sim, ação deliberada da
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720670/2013-05

contribuinte para o fim pretendido, com redução indevida de tributos a que estava sujeita em
função dos pagamentos efetuados.
Baseado em tais fundamentos e da análise dos documentos e informações
constantes dos autos, entendo presentes as circunstâncias qualificadoras da multa, previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, devido à prática de atos tendentes a impedir ou retardar o
conhecimento e circunstâncias materiais do fato gerador, devendo ser mantida a multa
qualificada, aplicada no percentual de 150%.
Juros incidentes sobre a multa de ofício aplicada
Com relação à exigência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada no
lançamento, cobrada mediante aplicação da Taxa-Selic, não compete à autoridade administrativa
pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e
vigentes, conforme o verbete sumular no 2 deste Conselho. Cumpre esclarecer, que a incidência
de juros, mediante aplicação da Taxa-Selic, sobre as multas de ofício foi introduzida pelo
legislador ordinário por meio das Leis no 9.430, de 1996 (art. 61, caput e § 3o) e 10.522, de 19 de
julho de 2002 (arts. 29 e 30).
Ademais, especificamente quanto aos juros incidentes sobre o valor
correspondente à multa de ofício, temos a Súmula CARF no 108, de observância obrigatória pelo
colegiado, nos seguintes termos: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Portanto, os acréscimos legais aplicados decorrem de expressa previsão legal.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador
da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais.
Requerimento para aplicação do princípio da retroatividade benéfica -
Parecer PGFN SEI no 11.315/2020/ME
Finalmente, no expediente protocolizado em 07/07/2021 (e.fls. 582/584), requer a
contribuinte a juntada do Parecer PGFN SEI no 11.315/2020/ME, aprovado pelo Despacho
PGFN n' 328/20 e a aplicação do princípio da retroatividade benéfica, nos termos do art. 106,
inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), para
que:“...seja aplicado retroativamente o art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei
no 11.941/09, para que, caso para efeito de argumentação seja mantido o lançamento, reduza-se
a multa imposta para 20%.”
Conforme afirma a própria contribuinte no referido requerimento, o Parecer SEI
no 11.315/2020/ME, trata do tema “Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art.
35 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei
no 8.212/1991”. Nos termos destacados, as conclusões do referido parecer, em consonância com
o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, referem-se a créditos tributários relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
No presente lançamento foi aplicada a multa de ofício prevista no 35-A da Lei no
8.212, de 1991, incluído na referida lei pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de
2008, com vigência a partir de 04/12/2008 e convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720670/2013-05

Considerando que a infração apurada refere-se a fatos geradores ocorridos no período de
01/01/2009 a 31/12/2009, inaplicável assim, ao presente caso, o Parecer PGFN SEI no
11.315/2020/ME, posto que os fatos geradores ocorreram já sob a égide da novel legislação.
Uma vez que não houve alteração da norma vigente à época de ocorrência dos fatos geradores
por legislação superveniente, que desse tratamento mais benigno à penalidade prevista para a
infração praticada, improcede o requerimento de aplicação do princípio da retroatividade
benéfica,
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital